Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS – EPIS. COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19. PRODUTOS ENTREGUES. PARECER TÉCNICO. NÃO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TRAÇADAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisam-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Na hipótese, alegou a agravante ter participado de Dispensa de Licitação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para aquisição emergencial de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs para combate da disseminação do COVID-19, tendo apresentado proposta vencedora para aquisição do item 13 do Edital (fornecimento de 2.266.773 máscaras no valor unitário de R$ 3,65, preço total de R$ 8.273.721,45). A autoridade coatora, após receber o primeiro lote dos produtos adquiridos pela Secretaria de Saúde e via do Aviso de Abertura de Dispensa de Licitação, teria recusado o recebimento do segundo lote sob o argumento de ter o fornecedor ultrapassado o prazo de entrega previsto na Nota de Empenho.

3. Consta no momento do recebimento do primeiro lote das máscaras a identificação de que distinto o produto entregue do aprovado no processo licitatório e, por isto, solicitado parecer técnico; no entanto como o estoque à época estava em situação crítica e diante da dificuldade da indústria de atender à demanda, a Diretoria de Logística da SES/DF resolveu receber os produtos, pois a recusa das máscaras, naquele momento, poderia significar maior prejuízo para a continuidade das atividades da rede pública de saúde.

4. A área técnica da SES/DF emitiu parecer no sentido de que não há segurança para uso do material recebido como máscara cirúrgica a ser utilizada como equipamento de proteção individual de forma a permitir seu uso pelos profissionais de saúde no exercício de sua função. Além disso, distribuídas as máscaras nos hospitais da rede pública, começaram a surgir reclamações dos profissionais de saúde acerca do material recebido, tendo eles afirmado não haver segurança em se utilizar as máscaras fornecidas pela SES, em razão do não cumprimento das normas técnicas.

5. Divergência entre o produto fornecido e as disposições editalícias justifica recusa de recebimento, dever da Administração, sob pena de, não o fazendo, colocar em risco os profissionais de saúde de sua rede que, eventualmente, viessem a fazer uso de máscaras ineficientes, além do manifesto prejuízo ao erário. E lembra-se que de não observância de especificações técnicas constantes do edital decorre, nos termos do art. 78, I e II c/c 79, I, Lei de Licitações, rescisão do contrato,

6. Recurso conhecidos, agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.